Tribunal: TJMT
Processo: 1048372-17.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048372-17.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROBERTO SILVA PIRES - CPF: 334.135.761-00 (EMBARGANTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONTRADIÇÃO INTERNA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO DO EXEQUENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reconhecer o direito do exequente à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento individual de sentença coletiva, fixados em 10%, mantendo, contudo, a condenação honorária em favor do Estado de Mato Grosso em razão da sucumbência recíproca. O embargante sustenta a existência de contradição interna, por ter o acórdão fixado os honorários devidos ao exequente sobre a parcela excluída da execução, e não sobre o valor efetivamente preservado após a composição celebrada entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há contradição interna no acórdão que, embora reconheça a sucumbência recíproca e o direito do exequente aos honorários advocatícios em razão do êxito obtido no cumprimento individual de sentença coletiva, fixa a verba honorária em seu favor sobre a parcela correspondente à sua própria sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição interna existente entre a fundamentação e o dispositivo do julgado, nos termos do art. 1.022, I, do CPC.

4.

O cumprimento individual de sentença coletiva inaugura nova relação jurídica processual e autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do exequente, conforme entendimento consolidado no Tema 973 do STJ.

5.

A apresentação de impugnação pelo ente público, ainda que acompanhada de proposta de acordo, evidencia resistência à pretensão executória e não afasta o direito à percepção de honorários advocatícios pelo exequente.

6.

A anuência do exequente aos cálculos apresentados pelo Estado caracteriza reconhecimento parcial do excesso de execução e justifica a configuração da sucumbência recíproca.

7.

A sucumbência recíproca exige que os honorários advocatícios atribuídos a cada litigante guardem correspondência com o respectivo proveito econômico obtido, em observância aos arts. 85, § 2º, e 86 do CPC.

8.

A diferença entre o valor inicialmente executado e o montante posteriormente reconhecido como devido representa a parcela em que o exequente sucumbiu, não podendo servir de base de cálculo para os honorários fixados em seu favor.

9.

Os honorários advocatícios devidos ao exequente devem incidir sobre o valor efetivamente mantido na execução após a composição celebrada entre as partes, por corresponder ao proveito econômico por ele alcançado.

10.

A retificação da base de cálculo da verba honorária constitui adequação do dispositivo às premissas jurídicas expressamente adotadas no acórdão, sem implicar rediscussão do mérito da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração de sucumbência recíproca exige que os honorários advocatícios atribuídos a cada parte incidam sobre o respectivo proveito econômico obtido.

2.

A parcela correspondente ao excesso de execução reconhecido representa a sucumbência do exequente e não pode servir de base de cálculo para honorários fixados em seu favor.

3.

Os honorários advocatícios devidos ao exequente em cumprimento individual de sentença coletiva devem incidir sobre o valor efetivamente preservado na execução quando este corresponde ao proveito econômico alcançado.

4.

A incompatibilidade lógica entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão caracteriza contradição interna sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º; 86; 1.022, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 973 (REsp 1.648.238/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 20.06.2018); STJ, Tema 1190 (REsp 2.029.636/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20.06.2024).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Roberto Silva Pires contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto, para reformar, em parte, a sentença recorrida, reconhecendo o direito do Exequente à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do cumprimento individual de sentença coletiva, fixados em 10% (dez por cento), bem como manter a condenação honorária imposta em seu desfavor, ao fundamento da configuração de sucumbência recíproca decorrente da anuência aos cálculos apresentados pelo ente estatal e da consequente homologação do acordo celebrado entre as partes.

O Embargante alega que o acórdão incorreu em contradição interna ao reconhecer que apenas parte do valor executado seria exigível e, simultaneamente, fixar os honorários advocatícios com base não no valor reconhecido como devido e mantido na execução, mas na diferença entre o valor executado e o valor excluído da execução.

Afirma que a proporcionalidade decorrente da sucumbência recíproca deve ser aferida conforme o montante em que cada parte restou vencida, argumentando que sucumbiu apenas quanto à parcela mínima reconhecida como excesso de execução, ao passo que o executado teria sucumbido em relação ao valor total mantido na execução, razão pela qual os honorários advocatícios deveriam incidir sobre essa parcela.

Aduz que, à luz dos artigos 85, §§ 2º e 3º, e 86 do Código de Processo Civil, a verba honorária deve incidir sobre o montante que permaneceu executado após a decisão judicial, e não sobre a diferença entre o valor inicialmente executado e o valor homologado ou impugnado com êxito pela parte executada.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a alegada contradição, com a retificação da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em seu favor.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 372356354).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de

Embargos de Declaração opostos por Roberto Silva Pires contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto, para reformar, em parte, a sentença recorrida, reconhecendo o direito do Exequente à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do cumprimento individual de sentença coletiva, fixados em 10% (dez por cento), bem como manter a condenação honorária imposta em seu desfavor, ao fundamento da configuração de sucumbência recíproca decorrente da anuência aos cálculos apresentados pelo ente estatal e da consequente homologação do acordo celebrado entre as partes, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPUGNAÇÃO COM PROPOSTA DE ACORDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXEQUENTE. MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por exequente contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva, homologou acordo firmado com o Estado de Mato Grosso, extinguiu o feito com resolução do mérito e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, sem fixar verba honorária em seu favor, apesar de requerimento nesse sentido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, sem pedido da parte contrária, configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
; (ii) estabelecer se são devidos honorários advocatícios em favor do exequente no cumprimento individual de sentença coletiva, quando há impugnação do ente público seguida de homologação de acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação em honorários advocatícios decorre diretamente da sucumbência e constitui matéria de ordem pública, sendo desnecessário pedido expresso da parte, o que afasta a configuração de julgamento
extra petita
e de
reformatio in pejus
.

4.

O cumprimento individual de sentença coletiva inaugura nova relação jurídica processual, exigindo atuação técnica do advogado, o que justifica a fixação de honorários advocatícios, nos termos do entendimento consolidado no Tema 973 do STJ.

5.

A apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que acompanhada de proposta de acordo, evidencia resistência do ente público e afasta a incidência do Tema 1190 do STJ.

6.

A homologação de acordo não exclui o direito aos honorários, pois a satisfação do crédito decorre da atuação jurisdicional e profissional do patrono da parte exequente.

7.

A anuência do exequente aos cálculos apresentados pelo executado caracteriza reconhecimento parcial do excesso de execução, configurando sucumbência recíproca.

8.

A sucumbência recíproca impõe a fixação de honorários advocatícios para ambas as partes, observados os critérios do art. 85 do CPC e o princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de honorários advocatícios de ofício não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
, por decorrer automaticamente da sucumbência.

2.

São devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que haja homologação de acordo, especialmente quando há impugnação do ente público.

3.

A apresentação de impugnação acompanhada de proposta de acordo caracteriza resistência apta a afastar a aplicação do Tema 1190 do STJ.

4.

A existência de sucumbência recíproca autoriza a fixação de honorários advocatícios para ambas as partes, vedada a compensação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; 98, § 3º; 487, III, “b”; 492; 535, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 345; STJ, Tema 973 (REsp 1.648.238/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 20.06.2018); STJ, Tema 1190 (REsp 2.029.636/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20.06.2024).

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico possui finalidade própria, cabendo aos embargos de declaração o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, o suprimento de omissão ou a correção de erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, a parte embargante sustenta a existência de contradição interna no acórdão, ao argumento de que, embora tenha sido reconhecida a ocorrência de sucumbência recíproca e o direito da parte exequente à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais, a verba honorária fixada em seu favor incidiu sobre a diferença entre o valor originalmente executado e aquele reconhecido como devido após a composição firmada entre as partes, e não sobre o montante efetivamente mantido na execução.

Assiste-lhe razão.

Conforme se extrai do acórdão embargado, esta Câmara reconheceu expressamente que o cumprimento individual de sentença coletiva inaugura nova relação jurídica processual, circunstância que justifica a fixação de honorários advocatícios em favor do exequente, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 973 dos recursos repetitivos.

Consignou-se, ainda, que a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pelo ente público, ainda que acompanhada de proposta de acordo, evidencia resistência à pretensão executória e afasta a incidência do Tema n. 1190 do STJ, sendo igualmente assentado que a homologação do acordo não afasta o direito à verba honorária, uma vez que a satisfação do crédito decorreu da atuação jurisdicional e da atividade profissional desenvolvida pelo patrono da parte exequente.

Por outro lado, o próprio acórdão reconheceu que a anuência do exequente aos cálculos apresentados pelo Estado de Mato Grosso implicou reconhecimento parcial do excesso de execução apontado na impugnação, circunstância apta a caracterizar sucumbência recíproca, razão pela qual foi mantida a condenação honorária anteriormente fixada em favor do ente estatal.

A partir dessas premissas, verifica-se que a fundamentação do julgado adotou, como critérios orientadores da distribuição da verba sucumbencial, a sucumbência recíproca prevista no artigo 86 do Código de Processo Civil, bem como o princípio da causalidade.

Todavia, ao fixar os honorários advocatícios devidos à parte exequente sobre a diferença entre o valor originalmente executado e aquele reconhecido como devido após a composição firmada entre as partes, acabou por eleger como base de cálculo justamente a parcela em que o exequente sucumbiu, e não aquela em que obteve êxito.

Com efeito, a diferença entre o valor inicialmente perseguido na execução e o montante posteriormente reconhecido como devido corresponde precisamente à parcela do crédito cuja exigibilidade foi afastada em razão do acolhimento parcial da impugnação apresentada pelo executado. Trata-se, portanto, da expressão econômica da sucumbência do exequente.

Nessa perspectiva, uma vez reconhecida a sucumbência recíproca, a verba honorária arbitrada em favor de cada litigante deve guardar correspondência com o respectivo proveito econômico obtido, em observância ao disposto nos artigos 85, § 2º, e 86 do Código de Processo Civil.

Assim, se os honorários fixados em favor do Estado decorrem da parcela em que o exequente sucumbiu, os honorários fixados em favor deste último devem incidir sobre a parcela do crédito efetivamente preservada após a composição celebrada entre as partes, que representa o proveito econômico por ele alcançado.

A contradição apontada decorre justamente da incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas no julgamento e a conclusão lançada no dispositivo, uma vez que a fundamentação reconheceu a existência de sucumbência recíproca e o direito do exequente à percepção de honorários em razão do êxito obtido no cumprimento individual da sentença coletiva, ao passo que o dispositivo utilizou, como base de cálculo da verba honorária fixada em seu favor, a mesma parcela que representa sua sucumbência.

Trata-se de hipótese típica de contradição interna, passível de correção por meio dos embargos de declaração, na forma do artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a incongruência se estabelece entre a fundamentação e a conclusão do próprio julgado.

A definição da base de cálculo da verba honorária não constitui inovação decisória nem rediscussão do mérito da controvérsia já apreciada, mas simples adequação do dispositivo às premissas jurídicas expressamente adotadas no acórdão embargado, de modo a conferir coerência lógica, exequibilidade e segurança jurídica ao comando jurisdicional.

Desse modo, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição verificada, a fim de retificar o dispositivo do acórdão embargado e estabelecer que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da parte exequente, no percentual de 10% (dez por cento), incidam sobre o valor efetivamente mantido na execução após a composição firmada entre as partes, correspondente ao proveito econômico obtido pelo exequente, mantidos inalterados os demais termos do julgado.

Feitas essas considerações,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos por
Roberto Silva Pires
, com efeitos infringentes, para sanar a contradição identificada no acórdão embargado e retificar o respectivo dispositivo, a fim de que os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono da parte exequente, fixados em 10% (dez por cento), incidam sobre o valor efetivamente mantido na execução após a composição celebrada entre as partes, permanecendo inalterados os demais capítulos do acórdão.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026